Tribunal: TJDFT
Processo: 0706325-20.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A princípio, apesar de ser possível enquadrar o estado de calamidade pública em razão da pandemia de COVID-19, isso não afasta a responsabilidade do fornecedor quanto à falha na prestação do serviço e possível indenização.

2. Quanto ao mérito, a responsabilidade do prestador de serviço, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, é objetiva e só poderá ser afastada quando restar demonstrado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

3. O autor viajou de Sinop para Brasília e, ao desembarcar, sua mala não foi encontrada, tendo constatado o seu extravio definitivo a posteriori. A companhia aérea ofereceu R$ 526,08 a título de ressarcimento, mas não foi aceito diante do conteúdo da mala que o autor sustenta ser de R$ 4.523,50. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a requerida a indenizar o autor em R$ 4.523,50, por danos materiais, e em R$ 2.000,00, a título de danos morais.

4. No caso sub judice, a requerida defende a aplicabilidade da Resolução 400 da ANAC para minorar o dano material para R$ 526,08. Apesar de a matéria ser regulada pela Agência Nacional de Aviação Civil, também o é pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, de modo que não há de se escolher, ao alvedrio de uma das partes, a norma que melhor lhe favorece. E, sendo extravio de bagagem, com danos ao consumidor, a controvérsia há de ser resolvida sob a luz das normas protetivas do CDC.

5. De fato, não se procedeu à juntada aos autos de documentos que comprovem os bens extraviados, mas o consumidor não pode suportar o prejuízo, até porque não é razoável exigir todas as notas fiscais de compras de pertences pessoais com o intuito de assegurar prova para uma futura ação judicial pelo extravio de bagagem.

6. A controvérsia será resolvida pela aplicação da teoria da redução do módulo da prova, aplicando-se critérios probabilísticos e de verossimilhança, com o que se presume verdadeiro o rol dos pertences apresentado pelo consumidor, se compatível com o que ordinariamente é embarcado em viagens dessa natureza, sendo o caso dos autos (ID 20513815). Contudo, levar em consideração o valor dos bens como se novos fossem não é razoável. Por isso, a melhor solução que se afigura é reduzir o valor dos danos materiais para R$ 2.500,00 por ser apropriado e proporcional, consoante as regras de experiência comum e os princípios norteadores dos Juizados (Lei no 9.099/95, art. 5o).

7. A situação vivenciada pelo autor extrapolou os meros dissabores da vida, gerando transtornos que acarretaram na ofensa aos atributos da sua personalidade e perda de tempo útil na tentativa de ter sua bagagem de volta, restando configurado o dano moral.

8. O valor fixado a título de danos morais (R$ 2.000,00) atende os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, por isso deve ser mantido.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Para reformar, em parte, a sentença e minorar o valor dos danos materiais de R$ 4.523,50 para R$ 2.500,00.

10. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.